Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-35.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003333-35.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), VALDELANDE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 458.715.311-72 (APELADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 469 ANS DE 09/07/2021 E ART. 2o, VII DA RN CONSU N° 08 DE 3/11/1998 – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE - COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, uma vez que a magistrada singular expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, através do recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032, porém, os valores cobrados a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, uma vez que a cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/apelante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, beneficia o paciente que necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003333-35.2022.8.11.0051

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO
:

VALDELANDE PEREIRA DE SOUZA

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED
CUIABÁ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
n.
1003333-35.2022.8.11.0051
, a qual
JULGOU
PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial,
DECLARANDO
inexigível a cobrança de percentual de coparticipação a título do serviço médico prestado na modalidade
home care
e
CONDENAR
a parte apelante à obrigação de não-fazer consistente na abstenção em exigir a cobrança da coparticipação, além da repetição,
em dobro
, do indébito, o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente segundo o INPC desde o efetivo pagamento.
Ato contínuo fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 2o do art. 85
do CPC, fixando em
70% (setenta por cento) restantes a cargo da parte requerida
e

30% (trinta por cento) das custas
ao apelado (sentença Id. 182516242).

Em suas razões (Id 182516248), a empresa de saúde, em resumo, sustenta que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o apelado é beneficiário prevê expressamente a cobrança de coparticipação para a hipótese de prestação de serviços ambulatoriais e de consultas, modalidade em que se enquadram os atendimentos de assistência domiciliar.

Verbera que não tem obrigação de custear integramente o tratamento da parte autora, uma vez que o contrato entabulado pelas partes estipulada na cláusula XIX, a cobrança de coparticipação.

Assevera que “
O tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento, ressaltando que o referido tratamento foi autorizado pela Apelante à parte Apelada e está sendo fornecido em conformidade com o estado clínico da beneficiária”.

Ao arremate, pontua pela ausência de devolução dos valores, observado que cumpriu com o pactuado, bem como subsidiariamente a devolução em dobro padece de má-fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso

Preparo recolhido consoante certidão Id. 182742718.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação no Id. 182516651, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023